Tribunal: STF
Processo: RHC 190379
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – CABIMENTO. A decisão mediante a qual inadmitido habeas corpus equipara-se a pronunciamento denegatório, sendo impugnável mediante recurso ordinário.



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento de impetração formalizada no Tribunal de Justiça, inadmitida, não prejudica habeas corpus.



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – MATÉRIA DE FUNDO – RECLAMAÇÃO – REITERAÇÃO – VIABILIDADE. O fato de tratar-se de reiteração de matéria versada em reclamação não impede a apreciação do pedido.



    HABEAS CORPUS COLETIVO – INADEQUAÇÃO. O habeas corpus é ação constitucional voltada a preservar a liberdade individual de ir e vir – inciso LXVIII do artigo 5º da Constituição Federal –, e não coletiva.